Tribunal: CARF
Processo: 13558.000680/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000680/2007-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.527 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PREDILETO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória (Debcad no 35.795.352-5) em
razão da apresentação de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação. A infração tem por
fundamento o inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000680/2007-91
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

c/c o inciso IV do art. 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
Em sessão plenária de 6/07/2010 foram julgados os recursos voluntários
apresentados pelas empresas FRISA – FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A e FRIGORÍFICO
NORDESTE ALIMENTOS LTDA, prolatando-se o Acórdão 2402-00.967, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NFLD. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
EXISTÊNCIA DEMONSTRADA.
I - Nos termos do art. 30, IX da Lei n° 8.212/91, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelos débitos fiscais de
natureza previdenciária; II - Compõe grupo econômico de fato as empresas controladas
e administradas conjunta e unitariamente, de forma que se confunde numa mesma
pessoa a administração e controle interno, e a própria atuação de mercado.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.
A responsável solidária FRIGORÍFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA foi
cientificada da decisão ordinária pessoalmente em 25/02/2014 (fl. 373), a também solidária
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A tomou conhecimento do julgado por via postal em
28/04/2014 (fl. 399).
Recurso Especial da Empresa FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A
A FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A. opôs, tempestivamente, em
02/05/2014 (fl. 401), Embargos de Declaração (fls. 402/459), os quais foram rejeitados pelo
Despacho de fls. 463/464. Ciente de tal decisão (fls. 512/513) em 11/03/2015, apresentou o
Recurso Especial de fls. 468/476 em 23/03/2015.
O Recurso Especial obteve seguimento por força do despacho de fls. 519/522,
para rediscussão da matéria Grupo Econômico - caracterização.
Como paradigma, admitiu-se o Acórdão no 2301-004.163. Abaixo transcreve-se a
ementa do julgado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR POR
UMA SÓ EMPRESA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI
10.101/2000.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade
jurídica, própria estiverem sob a direção, controle ou administração de outra haverá a
constituição de um grupo econômico.
O fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só,
não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art.124 do CTN.
Somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico quando todas agirem em conjunto para a configuração do fato
gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução da referida situação.
Considerando-se o que estabelece o art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei n° 8.212/91, os
requisitos trazidos pela Lei n° 10.101/2000 são de observância obrigatória para que o
empregador possa se beneficiar da regra de isenção para os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR.
A participação nos lucros ou resultados da sociedade empresária, quando paga ou
creditada em desacordo com a Lei específica, integra o salário de contribuição para fins
de incidência previdenciária.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Razões Recursais
De acordo com o Recurso Especial:
 É inviável imputar a responsabilidade tributária à Recorrente por
presunção, sob pena de se conceder à exceção legal caráter absoluto.
 Admitir a responsabilidade solidária da Recorrente por presumir ser ela
controladora de um grupo econômico porque exerce uma pretensa
influência sobre a filial de uma sociedade empresária é uma abstração
jurídica que a norma legal não permite alcançar. Cita decisões do STJ a
respeito do ISS.
 A Recorrente não tem qualquer legitimidade, nem em abstrato tampouco
em concreto, para figurar como sujeito passivo, ou eventual responsável
tributário, pela suposta infração imputada nestes autos.
 Restando demonstradas as divergências de interpretação entre os julgados
(recorrido e paradigma), e sendo a Colenda CSRF a guardiã da legalidade
e da uniformidade da aplicação correta das leis, no âmbito administrativo
fiscal, o presente recurso de divergência está habilitado a ser conhecido e
provido.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Em 20/09/20217, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para ciência do Recurso Especial e do despacho que lhe deu seguimento (fl.
523). Em 25/09/2017 (fl. 531), foram oferecidas contrarrazões (fls. 524/530) com os argumentos
a seguir resumidos:
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

 No que atina à coordenação de interesses entre a empresa NUTRI Indústria
e Comércio de Carnes Ltda. e a Predileto Comercial de Produtos
Alimentícios Ltda., para fins tributários, está perfeitamente caracterizada
nos termos do art. 116 do Código Tributário Nacional - CTN
 Analisando a documentação colacionada nos autos constata-se que a
empresa Predileto Comercial de Produtos Alimentícios Ltda. foi criada
para substituir a empresa NUTRI Indústria e Comércio de Carnes Ltda.,
cujo objetivo era compactuar com os interesses dos frigoríficos Frigorífico
Nordeste Alimentos Ltda. e FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A. Tal
afirmação, comprovada pelos AFPS (fls. 43) via Nota Fiscal n.° 67331 de
10/02/2004.
 Demais a mais, a NUTRI operou até 03/2004, data esta em que a
PREDILETO iniciou suas atividades, ressaltando que ambas possuíram
sócios e procuradores comuns (fls. 45).
 A tese arguida pelos frigoríficos, de que não há formação de grupo
econômico de fato, é absolutamente frágil, primeiro, porque a
interpretação do § 2°, do art. 2o , da CLT não é condizente com a doutrina
trabalhista de peso e, segundo, o exemplificativo rol de provas e
documentos citados pelos AFPS faz saltar aos olhos a veracidade dos fatos
narrados no Relatório Fiscal.
 Como o autuado não comprovou os fatos extintivos e/ou modificativos da
multa cominada pelo fisco previdenciário, a autuação é procedente e legal.
 Analisando os fatos descritos no presente Auto de Infração, à luz dos
dispositivos da Lei n.° 8.212/91 e do Regulamento da Previdência Social,
que dão suporte à presente autuação, verifica-se que o alcance e o sentido
da norma cogente contida nos arts. 92 e 102, da Lei n.° 8.212/91,
regulamentada pelo art. 283 caput, §3°, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 se amolda perfeitamente ao
caso em exame, o que justifica o improvimento do apelo recursal.
Recurso Especial da Empresa FRIGORÍFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA
O FRIGORÍFICO NORDESTE ALIMENTOS LTDA. opôs, tempestivamente, em
28/02/2014 (fls. 379), Embargos de Declaração (fls. 379/382), os quais foram rejeitados pelo
Despacho de fls. 536/538.
Em 10/2019, houve tentativa de intimação do despacho que rejeitou seus
embargos, por via postal, mas as correspondências foram devolvidas. A despeito disso, o Sujeito
Passivo apresentou o Recurso Especial de fls. 565/575 em 06/12/2019.
Deu-se seguimento ao Recurso Especial (despacho de fls. 644/649) para
rediscussão
da
matéria
Grupo
Econômico
-
Caracterização
-
Inexistência
de
Responsabilidade Solidária, acolhendo-se como paradigmas os Acórdão no 2301-004.163 e no
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

2201-003.812. Reproduz-se abaixo a ementa do segundo paradigma, tendo em vista que a do
primeiro foi transcrita quando se fez referência ao apelo do primeiro Sujeito Passivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2012
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO
DA
PRÁTICA
COMUM
DO
FATO
GERADOR.
INOCORRÊNCIA.
A fim de aplicar a responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico, a autoridade lançadora deve demonstrar os interesses em comum das
empresas na situação que constitua o fato gerador da obrigação, ou a circunstância de
fato que implique a responsabilização solidária.
Razões Recursais
Nos termos do Recurso Especial:
 No curso da auditoria, a Autoridade Fiscal com base em elementos fáticos
e documentais veiculou a hipótese de configuração de um grupo
econômico, hipótese esta que, no seu entendimento, já seria suficiente para
justificar a imputação de responsabilidade solidária à ora Recorrente.
 Significa dizer, então, que a fiscalização utilizou-se exclusivamente da
conceituação de grupo econômico, para atribuir à Recorrente a
solidariedade tributária/previdenciária pela infração descrita no presente
lançamento imputada à PREDILETO Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda.
 Não há como se concordar com tal equivocado e formalista
posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, na medida em que o
mesmo valida o procedimento fiscal, o qual desprezou as relações
jurídicas válidas entre duas empresas (a Recorrente e aquela por ela
contratada - PREDILETO) e transmuda uma contratação comercial em
relação de vínculo societário, com todos os ônus tributários decorrentes
dessa desconsideração, responsabilizando solidariamente a Recorrente
pelos supostos não recolhimentos das contribuições previdenciárias, sob o
argumento de que a mesma seria integrante do Grupo Econômico
juntamente com as demais empresas fiscalizadas.
 O simples fato de a fiscalização ter considerado que a Recorrente faria
parte do aventado Grupo Econômico, o que se cogita apenas em prol do
debate, por si só, não legitima imputar-lhe a responsabilidade solidária
pela suposta ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas por outras empresas, e sequer permite a atribuição da
solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

 Até mesmo porque, em direito tributário, a solidariedade não se presume, e
tampouco o simples fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao
mesmo grupo econômico, como cogitado pela fiscalização, por si só, não
ensejaria a responsabilidade solidária.
 O art. 124, I e II do CTN, já foi objeto de metódica interpretação do STJ, a
qual também é adotada pelo CARF, justamente no sentido de ser
necessária a observância do que seria o interesse comum para a
configuração da responsabilidade solidária nele prevista.
 No caso em exame, ressalte-se que jamais existiu qualquer competência
decisória única entre as empresas listadas como responsáveis solidárias
pela fiscalização, não representando a verdade real dos fatos como
aventado pela autoridade lançadora, a qual adotou um critério equivocado
para, de forma indiscriminada, imputar à Recorrente a responsabilidade
solidária por supostos débitos de terceiros.
 Ademais, ainda que ad argumentandum tais empresas formassem um
grupo econômico, como é sabido, a vinculação entre as mesmas somente
caberia em relação aos fatos geradores que consistissem em atos, fatos ou
negócios jurídicos cuja realização fosse, efetivamente, decorrente de
decisão de direção unitária e interesse econômico comum no resultado da
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, o que jamais
ocorreu e sequer restou comprovado nestes autos.
 No caso em exame, tais “decisões” e “interesses comuns” jamais
ocorreram, na medida em que a Recorrente jamais concorreu, sob qualquer
aspecto, para a ocorrência dos fatos geradores que originaram as
obrigações tributárias que lhe foram imputadas em caráter solidário, não
podendo (e nem devendo) ser responsabilizada neste sentido, sob pena de
violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa, do direito de propriedade, da livre iniciativa e da manutenção da
atividade econômica.
 É inviável imputar a responsabilidade tributária à Recorrente por
presunção, sob pena de se conceder à exceção legal caráter absoluto.
 Admitir a responsabilidade solidaria da Recorrente por presumir ser ela
controladora de um grupo econômico porque exerce uma pretensa
influência sobre a filial de uma sociedade empresária é uma abstração
jurídica que a norma legal não permite alcançar. Cita precedentes do STJ
acerca do ISS.
 No caso presente, sequer houve a comprovação acerca do interesse
econômico em comum entre as empresas consideradas como integrantes
do Grupo Económico, em especial no que se refere ao Recorrente, o que
caberia ao Fisco ter efetuado, para fins de aplicar a pretensa solidariedade
em face do mesmo.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

 Resta claro que o Recorrente não tem qualquer legitimidade, nem em
abstrato e tampouco em concreto, para figurar como sujeito passivo, ou
eventual responsável tributário, pela suposta infração imputada nestes
autos, uma vez que não Meou comprovada qualquer vinculação sua com o
fato gerador dos tributos cobrados da empresa devedora, e muito menos
interesse comum em sua realização.
 Ressalte-se que consoante às disposições do Código Tributário Nacional
(artigo 121), o sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa jurídica
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, podendo
ostentar esta condição o contribuinte (aquele que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador) ou o
responsável (aquele que, sem ser contribuinte, tem obrigação por expressa
disposição de lei).
 Em suma, somente se pode cogitar da solidariedade entre pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária principal, sendo que, no caso em análise, o fato
gerador das contribuições previdenciárias, tidas devidas, foi praticado só e
tão somente pela devedora principal (PREDILETO Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.), não participando a Recorrente do fato gerador a
justificar a solidariedade.
 Desta forma, entende o Recorrente como devidamente apontadas e
identificadas as divergências entre o acórdão recorrido e os julgados
indicados como paradigmas, pelo que requer seja o presente apelo especial
admitido e regularmente encaminhado à Colenda Câmara Superior de
Recursos Fiscais, de modo a que o mesmo seja reformado, e,
consequentemente, conhecido o seu recurso voluntário, na medida em que
o mesmo fora tempestivamente apresentado.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Remeteram-se os autos novamente à PGFN em 15/06/2020 (fl. 650), agora para
conhecimento do Recurso Especial da empresa FRIGORÍFICO NORDESTE ALIMENTOS
LTDA e do despacho que lhe deu seguimento. Em 16/06/2020 (fl. 662), foram oferecidas
contrarrazões (fls. 651/661) com as seguintes considerações:
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
 Pelos falos relatados e documentos acostados, verificou-se que as
empresas Nutri Indústria e Comércio de Carne Ltda e Predileto Comercial
de Produtos Alimentícios Ltda foram constituídas com a finalidade de
compra de gado bovino para abate, armazenamento e comercialização em
estabelecimentos de terceiros.
 O quadro societário é composto por pessoas, que não participam da
administração das empresas e nem do desenvolvimento dos negócios,
mesmo com o movimento de milhões reais.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

 Todos os atos, verificados na ação fiscal, são praticados por procuradores.
Há pessoas que participaram das duas sociedades. A empresa Predileto
Comercial de Produtos Alimentícios Ltda e a Nutri Indústria e Comércio
de Carne Ltda tiveram sócios comuns, Mirtes Moraes Camargo (sócia
atual da Predileto) e Sebastião Alves de Morais (sócio atual da Nutri).
Transparecendo que havia interesse comum entre as duas empresas.
 Segundo a fiscalização, constatou-se que as duas empresas, Nutri Indústria
e Comércio de Carne Ltda e Predileto Comercial de Produtos Alimentícios
Ltda, foram criadas com a finalidade de satisfazer os interesses do FRISA
- Frigorífico Rio Doce S/A e do Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda.
 Por sua vez, os sócios das duas empresas não participavam da
administração e todo processo, verificado na ação fiscal, era conduzido
através de representação, por dois procuradores, um em Nanuque - MG e
outro em Teixeira de Freitas - Ba.
 Em Nanuque, representa a filial de cada empresa, o Sr. Manoel Angelim
Sobrinho, que também é contador da empresa e já foi funcionário do
FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A. Em Teixeira de Freitas - Ba, representa
a filial de cada empresa, o Sr. Misak Angelino Pessoa, que é parente do Sr.
Manoel Angelim Sobrinho, segundo próprias informações e também
assina como contador da empresa. Ou seja, pessoas de confiança dos dois
frigoríficos.
 A forma com que a empresa Predileto Comercial de Produtos Alimentícios
Ltda opera é a mesma que a empresa Nutri Indústria e Comércio de Carne
Ltda operava e o início de uma empresa começou com a paralisação da
outra. A Nutri operou até 03/2004 e a Predileto começou a operar
efetivamente a partir de 03/2004. Demonstrando de forma clara, que a
Predileto estava substituindo a Nutri, inclusive pela participação comum
de sócio.
 A Predileto Comercial de Produtos Alimentícios Ltda e a Nutri Indústria e
Comércio de Carne Ltda, sem nenhum empregado, sem a participação de
sócios e com capital social muito pequeno, adquiriam grandes lotes de
gado bovino, chegando a movimentar mais de R$ 10.000.000,00 em
determinados meses. Diante desses fatos, cabe questionar: quem dava
garantia para cobrir estes pagamentos? A maior parte dos produtos
derivados do gado destas empresas era adquirida pelos dois Frigoríficos:
FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A e Frigorífico Nordeste Alimentos, que
por sinal já estava em seus armazéns.
 O fato gerador da contribuição previdenciária sobre produto rural
acontecia no momento que os produtores rurais, pessoas físicas,
comercializavam o gado com as pessoas jurídicas: Nutri Indústria e
Comercio de Carne Ltda e com a Predileto Comercial de Produtos
Alimentícios Ltda, as quais, por lei, ficavam sub-rogadas no recolhimento,
fato esse que não acontecia. As empresas não entregavam a GFIP, de sorte
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

que, a Previdência Social não tomava conhecimento do montante devido.
Então, quando os Frigoríficos adquiriam a carne e outros produtos das
referidas empresas, não havia mais fato gerador de contribuição
previdenciária sobre produto rural.
 Neste contexto, a fiscalização constatou com farta documentação, em
anexo, que a administração das empresas Nutri e Predileto era conduzida
no interesse do FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A e do Frigorífico
Nordeste Alimentos Ltda, muitos documentos lançados na contabilidade
da Nutri e da Predileto foram assinados e rubricados pelo gerente do
Frigorífico Nordeste
Alimentos Ltda. determinado e ordenando
pagamentos.
 Constatou a fiscalização que vários fornecedores de gado das empresas
Nutri Indústria e Comércio de Carne Ltda e Predileto Comercial de
Produtos Alimentícios Ltda foram pagos diretamente pelos dois
frigoríficos, através de depósitos bancários.
 Transparecendo que os pecuaristas realizavam negócios com eles, vez que,
neste ramo de comércio de gado deve se ter garantia e neste caso, o FRISA
- Frigorífico Rio Doce S/A e o Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda têm o
suporte necessário para garantir o pagamento.
 Contabilmente, o pagamento dos fornecedores de gado da Nutri Indústria e
Comércio de Carne Ltda e da Predileto Comercial de Produtos
Alimentícios Ltda era possível com a compra de quase todos os produtos e
subprodutos da carne pelos dois frigoríficos. Mas todo esse procedimento
era apenas formalidade, era apenas preenchimento de papel, porque na
realidade, desde a chegada do animal para abate, o processamento, o
armazenamento e a comercialização da carne e seus derivados estavam sob
o controle total do FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A e do Frigorífico
Nordeste Alimentos Ltda.
 Verificou-se com a entrada em operação das empresas Nutri Indústria e
Comércio de Carne Ltda e Predileto Comercial de Produtos Alimentícios
Ltda, que o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de produto rural adquirido de
produtor pessoa física, pelo Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda, foi
reduzido drasticamente e as empresas Nutri e Predileto não fizeram
recolhimento nenhum.
 Assim, o Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda ao invés de adquirir o gado
diretamente do produtor rural, com a responsabilidade do recolhimento da
contribuição previdenciária, passou a adquirir a carne e seus derivados das
empresas Nutri e Predileto, ficando em uma situação muito cômoda do
ponto de vista fiscal, vez que, recebia o produto para ser comercializado
sem nenhum ônus perante a Previdenciária Social. Estas transações são
apenas do ponto de vista contábil, tendo em vista que, os frigoríficos eram
responsáveis por todo o processo de industrialização do gado.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

 Durante o funcionamento da Nutri Indústria e Comércio de Carne Ltda não
houve nenhum recolhimento de contribuição previdenciária. Com a
paralisação da Nutri, surgiu imediatamente a Predileto Comercial de
Produtos Alimentícios Ltda. com a finalidade de substituí-la e utilizando
os mesmos métodos, inclusive não fazer o recolhimento da contribuição e
continuar entregando os produtos para o frigorífico, apenas contabilmente.
 A empresa Nutri Indústria e Comércio de Carne Ltda tem um capital de R$
100.000,00 e movimentou com a compra de gado bovino, no período de
05/2001 a 03/2004, R$ 198.542.809,00, nas duas filias. A Predileto
Comercial de Produtos Alimentícios Ltda com um capital de R$ 20.000,00
movimentou com a compra de gado, no período de 03/2004 a 03/2005, R$
53.190.957.48, nas duas filiais. A Fiscalização constatou que o FRISA —
Frigorífico Rio Doce S/A e o Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda
realizaram diversos pagamento aos fornecedores de gado da Nutri e
Predileto, inferindo-se, que os dois frigoríficos davam o suporte financeiro
e a garantia para realização dos negócios.
 Verificou-se que no mercado de gado ou em outra atividade empresarial,
com um capital pequeno destes, é muito difícil ou praticamente
impossível, uma empresa conseguir crédito no montante do volume que
foi movimentado.
 Em relação à contribuição previdenciária apurada sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produto rural de produtor rural pessoa
física, como poderíamos exigir o crédito tributário apenas das empresas
Nutri Indústria e Comércio de Carne Ltda e Predileto Comercial de
Produtos Alimentícios Ltda. As duas empresas, com um capital social
muito pequeno, sem patrimônio e toda a sua movimentação financeira e
administrativa sendo feita por procuradores e estando-as a disposição dos
interesses do FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A e o Frigorífico Nordeste
Alimentos Ltda.
 Relatado e comprovado com farta documentação, constatou-se que, em
tese, trata-se de um grupo econômico de fato, administrado, basicamente,
pelos sócios e gerentes das empresas Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda
e FRISA – Frigorífico Rio Doce S/A. detentores do capital envolvido nas
transações.
SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS COMPONENTES DE UM MESMO
GRUPO ECONÔMICO
 A solidariedade entre as empresas componentes de um mesmo grupo
econômico, para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias,
está expressamente prevista pelo inciso IX do artigo 30 da Lei do Custeio
da Previdência Social no 8.212/1991, combinado com o art. 124 do CTN.
 Como se verifica, a Lei n°. 8.212/1991 determinou que todo o patrimônio
do grupo econômico responda pelas obrigações tributárias de natureza
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

previdenciária de cada uma das empresas-membro. Motivo pelo qual,
lançou-se o crédito tributário em nome das empresas Nutri Indústria e
Comercio de Carne Ltda e Predileto Comercial de Produtos Alimentícios
Ltda., tendo como co-responsáveis Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda e
FRISA - Frigorífico Rio Doce S/A., enquanto integrantes do grupo
econômico.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Os Recursos Especiais são tempestivos, restando perquirir se atendem aos demais
requisitos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
De se ressaltar que o presente processo refere-se a Auto de Infração de obrigação
acessória em razão da apresentação de GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação. Destaca-se ainda que nesta mesma sessão de julgamento foi apreciado o Processo no
13558.000741/2007-11 (obrigações principais), referente à mesma empresa, e com recursos
especiais idênticos aos aqui referidos.
Em vista disso, peço licença para reproduzir o voto condutor do Acórdão no 9202-
009.528, do processo de obrigações principais referido acima, de relatoria da Ilustre conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, cujos fundamentos (pelo não conhecimento dos recursos
especiais) adoto como minhas razões de decidir:
Conforme exposto, os recursos visam dirimir controvérsia acerca da
caracterização das condições para inclusão de empresas que compõem Grupo
Econômico no polo passivo da relação tributária. Para as recorrentes a simples
demonstração da existência do grupo de empresas não é suficiente para vincular por
solidariedade todas as empresas envolvidas, a norma do inciso IX do art. 30 da Lei n.o
8.212/1991 deve ser analisando em conjunto com o art. 124, I do Código Tributário
Nacional.
Os recursos da responsáveis solidárias são semelhantes e trazem como
paradigmas os acórdãos 2301-004.163 e 2201-003.812 (este último apontado apenas
pela Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda.).
Antes de entrarmos no mérito, em que pese o exame de admissibilidade, passo à
análise da verificação dos requisitos para o conhecimento dos recursos.
Do conhecimento:
No caso concreto estamos diante de lançamento para exigência de contribuições
previdenciárias, tento a fiscalização, com base no art. 30, inciso IX da Lei n.o
8.212/1991, incluído no polo passivo da demanda as empresa ora recorrentes. Segundo
consta nos autos teria havido a correta configuração do grupo econômico, elemento
suficiente à imputação da responsabilidade solidária.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

Ao analisar a questão o acórdão recorrido, remetendo à decisão da Delegacia
Julgamento, assim se manifestou:
A conceituação como Grupo Econômico surge na legislação.
Lei 8.212/1991:
...
Portanto, a conceituação como grupo econômico serve, na legislação previdenciária,
para que as empresas integrantes do grupo respondam solidariamente pelas obrigações
determinadas pela Legislação.
Essa conceituação possibilita, também, que as empresas que integram o grupo possam
exercer direito à defesa, como no presente processo, em que não foi à autuada que
apresentou recurso, mas sim outras coobrigadas.
Saliente-se que analisando o termo, anexo, que conceitua o grupo econômico
verificamos que o Fisco realizou detalhado trabalho, demonstrando que as empresas
formam verdadeiro grupo econômico.
Essa afirmativa decorre da identidade de procuradores, realização de negócios,
participação fortemente majoritária no capital, falta de patrimônio, realização de
serviços de uma empresa por segurados de outra, identidade de endereços,
comercialização por terceiros dentro do grupo, etc, que isolados não possuem o
condão de provar a existência do grupo, mas analisados em conjunto comprovam a
existência de um grupo econômico de fato.
...
Por outro lado, a decisão em vergasta, embora escore-se no parágrafo único do
art. 116 do CTN, não o adota unicamente como fundamento de decidir, citando,
inclusive, outros dispositivos legais que levam a entender que havia permissão legal
para a solidariedade em razão do grupo econômico de fato, de forma que não parece
ocorrer a nulidade aventada.
Pelos fundamentos acima pode-se afirmar que no entendimento do acórdão
recorrido a caracterização do grupo econômico e a imputação da responsabilidade
solidária levou em consideração um conjunto de elementos que demonstraram
verdadeira confusão de “identidade” entre as empresas envolvidas, os elementos que
levaram à caracterização do grupo passam pela identidade de procuradores, de
endereços, compartilhamento de funcionários, confusão patrimonial, realização de
negócios comuns e “etc”. Ou seja, não foi a mera comprovação da existência de grupo
econômico que levou a fixação da solidariedade e sim a conclusão de que as pessoas
jurídicas atuavam de forma conjunta.
Contrariamente, salvo melhor juízo, os acórdãos paradigmas não partem da
mesma situação fática. Vejamos:
No acórdão 2301-004.163 a autuação versava sobre exigência de contribuição
previdenciária incidente sobre o pagamento de PLR e, segundo apontado pelo voto
vencedor a responsabilidade solidária foi afastada em razão da não demonstração pela
fiscalização dos elementos formais da caracterização do grupo econômico. A decisão e
os fundamentos do redator foram assim registrados:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em negar provimento ao
recurso, na questão da Participação dos Lucros e Resultados (PLR), nos termos do voto
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério e Manoel Coelho
Arruda Júnior, que votaram em dar provimento ao recurso, nesta questão; b) em dar
provimento ao recurso, na questão do grupo econômico, pela ausência de demonstração
pela fiscalização de que 2 (duas) ou mais empresas estavam sob a direção, o controle ou
a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros
Natanael Vieira dos Santos que dava provimento ao recurso, por outros fundamentos,
conforme voto ¿ e Daniel Melo Mendes Bezerra e Cleberson Alex Friess, que negavam
provimento ao recurso nesta questão; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento aos demais argumentos da recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Redator: Adriano Gonzáles Silvério.
...
Voto Vencedor
Conselheiro Adriano Gonzáles Silvério, Redator Designado.
Peço vênia para discordar do Ilustre Conselheiro Relator no que diz respeito à
caracterização da responsabilidade solidária entre as empresas Fidens, Visen e Minas
Eólica.
Isto, porque o relatório fiscal apenas afirma que as empresas acima compõem grupo
econômico, porém sem demonstrar a relação societária entre as empresas, a qual é
exigida pela legislação de regência, Lei 8.212/91 e Instrução Normativa no 971/09,
respectivamente:
Assim, no caso paradigmático a responsabilidade solidária foi afastada
exclusivamente em razão da ausência de demonstração pela fiscalização de que as
empresas envolvidas estariam sob a direção, controle ou a administração de uma delas.
Apenas o voto vencido faz considerações no mesmo sentido da tese apresentada pelas
recorrentes, entretanto tal voto não foi o que prevaleceu na ocasião e, nesta
condição, seus fundamentos não servem para sustentar a divergência apontada
no recurso.
Quanto ao segundo acórdão paradigma, o de no 2201-003.812 - utilizado apenas
no recurso da solidária Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda. -, temos lançamento para
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos à
contribuintes individuais (corretores) na prestação de serviço de intermediação de
venda de imóveis. Neste caso a fiscalização, além do devedor principal, elegeu como
responsáveis solidários outras pessoas jurídicas e os respectivos sócios.
É relevante destacar que o acórdão 2201-003.812 foi proferido no julgamento
dos embargos de declaração apresentados por um dos contribuinte solidários, a
empresa Brasil Brokers Participações S/A, qual fazia parte de outra pessoa jurídica
também eleita como solidária, a MGE Empreendimentos Imobiliários Ltda. Neste
julgado o Colegiado, analisando exclusivamente a condição da embargante concluiu
pela ausência de demonstração do interesse comum das empresas na situação que
constitui o fato gerador da obrigação, e o fez sob dois aspectos: a embargante era mera
sócia de outra empresa eleita como solidária e sua inclusão no quadro societário
ocorreu quando já ultrapassado boa parte do período de autuação.
A fundamentação da decisão, ratificou a responsabilidade solidária das demais
empresas e pessoas físicas reiterando os argumentos do acórdão 2201003.330 – os
quais passam por situação fática semelhante aquela apreciada pelo acórdão ora
recorrido. Vejamos os trechos do acórdão paradigma:
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

Relatório:
Verifico que as razões expostas no apelo são idênticas àquelas apresentadas pela MGE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. em seu Recurso Voluntário de fls.
1763/1785, cujos termos já foram transcritos no Relatório do Acórdão no 2201003.330 e
encontram-se replicados acima.
O único argumento um pouco diferente (em relação ao recurso da devedora solidária
MGE) apresentado pela RECORRENTE diz respeito à impossibilidade de sua
responsabilização solidária no presente caso. Em seu recurso, a RECORRENTE
apresenta exatamente os mesmos pontos levantados pela MGE (já expostos acima),
acrescentando apenas o seguinte:
“18. Ora, a Recorrente, a sociedade Brasil Brokers Participações S.A., não apenas
nunca exerceu a direção, nunca teve o controle e tampouco efetuou, em qualquer
momento, a administração da Empresa Autuada, seja de forma direta ou indireta.
...
Voto Sobre o tema da sujeição passiva solidária, verifico que a autoridade lançadora
detalhou no Relatório Fiscal, a partir do item 129, os motivos ensejadores da
responsabilidade solidária. No item 171, apresenta síntese dos fatos narrados, cujos
pontos destaco abaixo:
a) Está caracterizada a desativação da atividade empresarial das empresas M Garzon
Eugênio e M Garzon Empreendimentos e a consolidação da MGE com a transferência
da estrutura física e operacional, dos empregados, da carteira imobiliária, do modus
operandi e do endereço de funcionamento pertencentes as suas antecessoras.
c) No curso da fiscalização das empresas M Garzon Eugênio e M Garzon
Empreendimentos, os respectivos sócios/administradores planejaram e efetivaram a
transferência dos ativos das referidas empresas (móveis, utensílios, equipamentos, entre
ouros) como também dos empregados e da carteira imobiliária para a nova empresa
(MGE) constituída em 10/09/2012 com o mesmo objeto social. A MGE é integrada,
entre outros, pelos mesmos sócios e/ou administradores já identificados e também pela
Brasil Brokers que detém 60% do capital social. Essa estratégia evidencia uma forma
irregular de dissolver, paulatinamente, tais sociedades, e este procedimento somente se
manifestou após o início das respectivas ações fiscais.
...
A autoridade fiscal demonstrou que, quando a devedora principal (M Garzon Eugênio)
se encontrava sob ação fiscal, foi constituída a empresa MGE em 08/09/2011, com os
mesmos objetivos empresariais das empresas acima, cujo capital foi subscrito e
integralizado da forma abaixo:
...
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização constatou que a MGE tinha sede no
mesmo endereço das empresas M Garzon Eugênio (devedora principal) e M Garzon
Empreendimentos (sócia da M Garzon Eugênio). Ademais, verificou que a
integralização do capital social da MGE foi feita com bens móveis. Após intimação da
autoridade fiscal, a MGE apresentou instrumentos de cessão de ativos firmados com a
M Garzon Empreendimentos (R$ 490.307,84) e a M Garzon Eugênio (R$ 411.530,16).
A autoridade fiscal verificou que a lista dos bens oferecidos evidencia tratar-se de uma
estrutura completa para o funcionamento da nova empresa (MGE), proporcionando toda
a estrutura física necessária à continuidade do negócio empresarial, até porque, como
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

exposto, a MGE está instalada no mesmo endereço comercial das antecessoras. Ainda
sobre o tema, colaciono trecho do Relatório Fiscal:
...
Outro fato apurado pela fiscalização diz respeito ao quadro de empregados da MGE, o
qual foi constituído a partir da transferência dos empregados das empresas M Garzon
Eugênio e M Garzon Empreendimentos, conforme registram as GFIPs das citadas
empresas, as quais indicam que a transferência foi efetivada com o código de
movimentação N2, que traduz a "transferência de empregado para outra empresa que
tenha assumido os encargos trabalhistas sem que tenha havido a rescisão do contrato de
trabalho". Essa modalidade de transferência sem que haja a rescisão dos respectivos
contratos de trabalho somente é possível em se tratando de movimentação entre
estabelecimento da mesma empresa ou pertencendo as empresas envolvidas a um
mesmo grupo econômico (art. 2o, § 2o da CLT).
...
Tal situação converge para o entendimento de houve o claro interesse de desativar
paulatinamente as antigas empresas sob fiscalização (a M Garzon Empreendimentos já
havia sido fiscalizada antes da M Garzon Eugênio), incorporando na nova empresa
(MGE) a estrutura física e operacional, a carteira imobiliária e a força de trabalho das
duas antigas empresas, inclusive sob a gestão dos mesmos administradores.
Da narrativa acima, conclui-se que a ora RECORRENTE (Brasil Brokers) foi incluída
como responsável solidária apenas por ser sócia da empresa MGE.
Ao contrário do que restou demonstrado em relação aos demais devedores solidários, a
autoridade fiscal não se cuidou de comprovar o interesse comum da Brasil Brokers na
situação que constituiu o fato gerador do tributo objeto do presente processo.
Entendo que o simples fato de a RECORRENTE ser sócia da MGE não é suficiente
para atestar o seu interesse como nos fatos que originaram o crédito tributário em litígio.
Sobretudo pelo fato de que a Brasil Brokers jamais possuiu qualquer relação direta com
a devedora principal (M Garzon Eugênio), ao contrário dos demais responsáveis
solidários.
Ademais, o presente processo remete a fatos geradores ocorrido no período de 01/2009
a 06/2012, ao passo que a ora RECORRENTE (Brasil Brokers) apenas passou a ser
sócia da MGE em 12/01/2012, quando do arquivamento na Junta Comercial da segunda
alteração de contração social (fls. 775/795).
Observamos que indiretamente o segundo acórdão paradigma é convergente
com o entendimento exposto pelo Colegiado a quo, pois diante de situação onde
restou caracterizada verdadeira confusão societária e patrimonial de empresas
pertencentes a um mesmo grupo econômico, com o compartilhamento do mesmo
objeto social, endereço comercial e empregados, ratificou-se a conclusão pela
caracterização da responsabilidade solidária. A exclusão da solidariedade de uma das
empresas eleitas somente ocorreu pois esta não participava diretamente do grupo
econômico formado pelo devedor principal e seu ingresso no quadro societário da
outra solidária somente se deu ao final do período de apuração. Definitivamente está
ultima situação não ocorre no casos concreto, afinal não se nega a existência do grupo
econômico e muito menos que a recorrente, em data contemporânea aos fatos
geradores, dele participava. (Destaques do original)
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.527 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000680/2007-91

Conclusão
Ante o exposto, não conheço dos Recursos Especiais.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital